Tribunal: TJDFT
Processo: 0705565-67.2021.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo banco apelante através do derradeiro petitório que agitara[1], quando desistira do apelo que aviara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada, ficando prejudicada a inclusão em pauta do recurso. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 34243541.